Tribunal: STF
Processo: AI 522066
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PENAL. RECURSO
   MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Incabível a
   apresentação de "petição inominada incidental" que não ataca os
   fundamentos do acórdão recorrido, além de transcorrido o prazo
   recursal.
Não há se falar em direito de petição, tendo em vista
   ser claro o objetivo do recorrente em reabrir discussão tomada
   em acórdão já transitado em julgado.
Esgotada a jurisdição da
   Suprema Corte no presente feito.
Agravo regimental nos embargos
   de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento a que
   se nega provimento.